Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-35.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1004823-35.2016.811.0041 - PJE
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: AUXILIADORA MARTINS GIDRÃO DANTAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID. 7242155):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.
Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei.
Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).
Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF.
Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.
Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução. (RAC no 1004823-35.2016.811.0041, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019).
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 24555957.
O Recorrente alega violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, sustentando que conforme o entendimento do STF, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, bem como apontou dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria, argumentando que enquanto o acórdão recorrido aplicou a prescrição de trato sucessivo, com incidência da Súmula no 85 do STJ, o acórdão paradigma entendeu incidir a prescrição de fundo de direito, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira dos servidores públicos.
Recurso tempestivo (ID. 27079577).
Contrarrazões (ID. 31963463).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, alegando que as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, apontando, ainda, dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria.
A questão foi expressamente analisada pelo acórdão recorrido, como se observa dos seguintes trechos:
“Da Prejudicial de Prescrição
O Apelante, a exemplo do que ocorreu a todas as ações desta natureza, argui a prescrição, com o fundamento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais (Lei Complementar 74/2000), constitui, no seu entender, o marco inicial do lapso temporal, ou seja, as datas das respectivas leis iniciam o prazo prescricional quinquenal.
Indubitavelmente, o regime jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei n. 20.920/32 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão almejada.
Dado que a ação proposta foi protocolada em 11/04/2016, considerando a data da lei retromencionada, no raciocínio do Apelante, estaria prescrito.
A tese, em parte, procede em razão de o marco apontado ser a data do ajuizamento da ação. Entrementes, o caso em análise, trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.
Esse foi o entendimento de Sua Excelência, o Juízo de 1o Grau, que, a meu ver, está correto, não só pela situação jurídica posta, como também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação, (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).
Além do mais, digno de registro é que aquela Corte, em reiterados julgados reconheceu a aplicação da Súmula 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (AgInt no REsp 1600278/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).
Nesse norte, afasto a prejudicial de prescrição.”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ, o que obsta a admissibilidade do presente recurso.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado no 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII